Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010225-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), KETURA LUISA GONZAGA - CPF: 601.683.311-87 (AGRAVANTE), município de canarana (AGRAVADO), Câmara Municipal de Canarana (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), ANGELICA LIESE LEOBET - CPF: 029.956.021-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT - CNPJ: 02.575.599/0001-17 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT - CNPJ: 02.575.599/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA
-
REVOGAÇÃO DE PORTARIA –
LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente um dos requisitos necessários e previstos na lei processual civil para a concessão da tutela provisória, não se sustenta a medida pretendida.

R E L A T Ó R I O

Ketura Luisa Gonzaga
interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Canarana/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1000517-54.2019.8.11.0029
,

indeferiu o pedido de que fossem anulados os efeitos legais das Portarias no. 30/2019 e 36/2019, por entender que não restaria plenamente demonstrado o
periculum in mora
.

Em suas razões, a agravante alega que em 28/02/2019 o recorrido, através da Portaria no 22/2019, reconheceu seu direito ao benefício de conversão de licença-prêmio em abono pecuniário, por interesse e disponibilidade financeira da Administração Pública Municipal.

Aduz que, posteriormente, o agravado revogou a Portaria no 22/2019 através da Portaria de no 30/2019.

Acrescenta que
“ante a situação de negativas da agravada, a mesma encontra-se inconformada, bem como, vem sofrendo enormes constrangimentos, situações vexatórias, humilhantes, dolorosas e causadoras de um severo abalo psicológico, pois havia planejado saldar dívidas outrora pactuadas com terceiros”.

Assevera que a expectativa era colocar seu orçamento familiar em dia, mas todas estas possibilidades lhe foram sumariamente negadas pela infundada negação de seu direito.

Sustenta, ainda, que estão presentes o perigo da demora e o risco do dano na hipótese dos autos, uma vez que é servidora pública e precisa muito dos valores pecuniários pleiteados, pois tem orçamento muito limitado e passa por dificuldades financeiras.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso com a anulação da portaria que revogou o seu direito de conversão pecuniária do período de licença prêmio que possui.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Leonir Colombo, opina pelo desprovimento do recurso (ID 21101961).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

De início, esclareço que, diante do seu limite estreito, o recurso de agravo de instrumento envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:

“(...) De se ver, portanto, que para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se funda o pedido (fumus boni iuris), e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora).

Com tais considerações e analisando os argumentos lançados na petição inicial,
observo que o periculum in mora não esta presente, ao menos nesse momento processual, pois caso o ato atacado seja reputado ilegal, esse será declarado nulo e por consequência todos os atos posteriores terão que serem refeitos, logo, a decisão até a chegada das informações em nada afetará os direitos do impetrante.

Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, postergando, assim, a apreciação acerca dos fundamentos do pedido para o momento posterior à apresentação das informações pelo impetrado, momento em que existirão mais elementos para possibilitar a convicção do magistrado. (...)”G
rifei

Como se vê, foi
indeferido o pedido de que fossem anulados os efeitos legais das Portarias no. 30/2019 e 36/2019, por entender que não restaria plenamente demonstrado o
periculum in mora
.

Dessa feita, a recorrente agrava contra a decisão objetivando a
anulação da Portaria de n.o 30/2019,
que revogou o seu direito de converter em pecúnia o período de licença prêmio a que faz jus.

Pois bem.

O artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Igualmente, para a concessão de medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a presença, concomitante, dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da lei 12.016/09, a saber:

"Art. 7o - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica; [...]"

Assim, o artigo 7o, inciso III, do referido ato normativo, confere ao magistrado a possibilidade de conceder liminar formulada no pedido inicial desde que se façam presentes os requisitos do relevante fundamento e
de que do ato impugnado possa resultar ineficácia do provimento final
.

Analisando-se os autos, com maior atenção, verifica-se que a única conclusão possível é a confirmação do indeferimento da medida liminar proferida pelo Juízo
primevo
, pois ausente critério essencial, uma vez que a não anulação da referida portaria, no limiar do processo, não representa risco de ineficácia da segurança, se, ao final, vier a ser deferida.

No caso, tudo indica que a negativa do abono pecuniário da licença prêmio por meio da
Portaria de n.o 30/2019
deu-se em conformidade com a Lei Complementar 80/2009, que alterou os termos da licença prêmio prevista no “
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Canarana”,
senão vejamos:

Subseção XI

Da Licença Premio

Art. 106. Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício o servidor efetivo fará jus a 03 (três) meses de licença premio com a remuneração do efetivo de concurso.

§ 1o Não é facultado ao funcionário fracionar a licença de que trata este artigo;

§ 2o Não será permitido acumular licenças. (Redação retorna alterada pela LC no 080/2009)

Art. 109 Em hipótese alguma a licença será convertida em pecúnia
. (Redação retorna alterada pela LC no 080/2009)
(g.n)

Como se vê, a negativa da conversão de licença em pecúnia amparada na legislação citada não representa risco de dano grave e iminente, capaz de consumar-se antes da sentença.

Isto é, não se verifica qualquer prejuízo à agravante em aguardar a sentença de mérito, não estando comprometida a efetividade da prestação jurisdicional final, pois o ato apontado como arbitrário ou ilegal poderá ser cassado posteriormente, se maculado pela arbitrariedade ou ilegalidade.

Logo, a fundamentação posta pela agravante não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela provisória está adequadamente fundamentado pelo togado singular, ante a ausência do
periculum in mora
, a saber, o risco de ineficácia da eventual sentença de deferimento da segurança.

Portanto, ausente um dos requisitos necessários da lei processual civil para a concessão da tutela de urgência, não se sustenta a medida pretendida
, uma vez que esta se mostra em consonância com as normas que regem a matéria.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A classificação em concurso público fora do número de vagas previstas em certame implica em mera expectativa de direito à nomeação, em observância a critérios de interesse e conveniência da Administração, dentro do prazo de validade do concurso público.
Não evidenciada a ineficácia da medida acaso deferida ao final, não há falar em suspensão do ato que deu motivo à impetração.

(N.U 1004910-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo intocada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019